Tribunal: TJMT
Processo: 1006450-47.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006450-47.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILDERLAN DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 609.026.093-27 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIA LIMA RIBEIRO - CPF: 025.295.683-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA -
POSSIBILIDADE –
UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS PELO APELANTE PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL POR PARTE DE SUA EX-COMPANHEIRA
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se a absolvição do
apelante
porquanto
ficou
comprovado
nestes
autos que ele utilizou moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão atual de sua
ex-companheira
, configurando, dessa forma, a excludente de ilicitude da legítima defesa descrita no art. 25 do Código Penal.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Gilderlan
de Sousa Oliveira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006450-47.2020.8.11.0037
, pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
-MT
, que o condenou
,

pela prática do crime de lesão corporal
no ambiente doméstico
(art. 129, §
9
º, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n. 11.340/06)
,
à pena de
3
(
três
)
meses
de
detenção
, no regime aberto,

e ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) de indenização
por danos ocasionados à vítima; cumprindo registrar
, outrossim,
que lhe foi aplicada
a suspensão condicional
da pena, nos moldes do art. 77
do Código pe
nal, pelo período de provas de 2 (dois) anos.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
90666458
, postul
a

sua
absolvição em relação ao delito
pelo qual foi condenado
, argumentando
que existe
uma excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defes
a
, considerando que a vítima teria iniciado as agressões;
requerendo, subsidiariamente o reconhecimento da nulidade da
sentença
condenatória ante a omissão das declarações das testemunhas Tainara e Débora,
determinando-se que
seja prolatada nova sentença analisando os referidos depoimentos. E, por fim, requer a
exclusão da indenização ou a redução do valor arbitrado a título danos morais à vítima para o
valor de
R$ 300,00 (trezentos reais),diante da desproporcionalidade na fixação do
quantum
, que culminará em prejuízo à subsistência da sua família.

O M
inistério Público
, em contrarrazões que se vê no ID
90666462

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê
no ID
96016468.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
no
ID

90664969
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 22 de julho de 2.019, por volta das 17h45min, em frente
a
residência localizada na rua Expedicionários, bairro Castelândia, nesta de Primavera do Leste/MT, GILDERLAN DE SOUSA OLIVEIRA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da
ex-c
ompanheira
Antônia Lima Ribeiro
, desferindo um golpe com uma muleta no rosto da vítima.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado GILDERLAN DE SOUSA OLIVEIRA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do
artigo 129, § 9.º, do Código Penal, do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2.006
, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime (lesão corporal praticada no âmbito doméstico contra a mulher) denigre a paz social que deve vigorar nes
ta Comarca, ofendendo a todos.
[...]
Negritos
no original

No caso em apreciação, verifica-se que

a
materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
Portaria n. 170/2019 (ID
90664970
– p. 1/2);
boletim de ocorrência (
ID
90664970
– p. 3/5
), auto de exame de corpo de delito (
ID
90664970
– p.
27/35
), mapa topográfico para localização de lesões (
ID
90664970
– p. 37/39
)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

Já
no
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante,
constata-se que ele não negou ter atingido a vítima com a muleta, no entanto, sustentou a tese da
excludente de ilicitude da legítima defesa,
a qual, não obstante entendimento contrário, mostra-se comprova
da
nestes autos
, porquanto
em que pesem as razões alegadas pelo
Ministério Público
, sua pretensão não merece prosperar,
uma vez que,

nestes
autos,
existem
elementos
probatórios
para o reconhecimento da
excludente de ilicitude da
legítima defesa
(art. 23, II, do Código Penal).

Com efeito, dispõe o art. 25
do Código
Penal: “
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Segundo Guilherme de Souza
Nucci
, para a configuração do instituto da legítima defesa exigem-se os seguintes elementos:

(
...);
a) relativos à agressão: a.1) injustiça; a.2) atualidade ou iminência; a.3) contra direito próprio ou de terceiro; b) relativos à repulsa: b.1) utilização de meios necessários (
mezzi
); b.2) moderação (grado); c) relativo ao ânimo do agente: elemento subjetivo consistente na vontade de se defender.

(...).
(
In

Código
Penal Comentado.
9
ed.
rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.
258)
. Destaquei.

Seguindo a
mesma linha doutrinária,
Cezar Roberto Bitencourt esclarece que:

(...) A legítima defesa, um dos institutos jurídicos mais bem elaborados através dos tempos, representa uma forma abreviada de realização da justiça penal e da sua sumária execução. Afirma-se que a legítima defesa representa uma
verdade imanente à consciência jurídica universal, que paira acima dos códigos, como conquista da civilização
.

Referindo-se à legítima defesa,
Bettiol
afirmava que “ela na verdade corresponde a uma
exigência natural
, a um instituto que leva o agredido a repelir a agressão a um seu bem tutelado, mediante a lesão de um bem do agressor. Como tal, foi sempre reconhecida por todas as legislações, por representar a forma primitiva da reação contra o injusto”. O reconhecimento do estado da sua natural impossibilidade de imediata solução de todas as violações da ordem jurídica, e objetivando não constranger a natureza humana a violentar-se numa postura de covarde resignação, permite, excepcionalmente, a reação imediata a uma agressão injusta, desde que atual ou iminente, que a dogmática jurídica denominou
legítima defesa. (...).
(
In
Tratado de Direito Penal. parte geral. volume 1 – 20ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 422/423).

Na espécie
,
apesar de
a vítima te
r
alegado que o apelante
a
teria agredido com
a
muleta,
de forma proposital, com o fim de causar-lhe
injusta agressão
,
das provas produzidas durante a instrução processual
, essa versão não ficou provada
de forma induvidosa
.

Isso
,
porque

na
Delegacia de Polícia, a vítima, primeiramente,
relatou
os fatos da seguinte maneira
:

[
...
]

QUE GILDELAR, na
quarta feira
passada me procurou pedindo para eu tirar um celular na loja para ele, eu tirei o celular e depois descobri que o celular era para dar para a mulher dele, dia 22/07/2019 as 17:45
eu fui na casa deles e falei que queria o celular e tomar satisfação com ele, a mulher jogou o celular na rua e GILDELAR lascou o pau (muleta) em mim, no meu rosto, eu corri e fui embora
[...].
(Antônia Lima Ribeiro, depoimento extrajudicial, ID 90664970 – p. 10/11).

Destacamos

Quando foi novamente ouvida perante a autoridade policial,
após algumas testemunhas presenciais terem sido
inquiridas
,
a vítima
alterou um pouco a sua versão,
acrescent
ando
dessa feita
que

levou

sua
mão ao rosto do apelante e que “
pegou no rosto dele
”,
mas que o tapa não teria sido proposital, confor
me se verifica destes trechos da complementação
do
depoimento extrajudicial
dela
:

[...] fui somente 01 vez na casa de GILDELAR, e mandei um menino chamar GILDELAR; QUE fui atendida por CAMILA que rebolou o celular em mim – (perguntado o que é rebolar, esclareceu que é jogar) o celular em mim; [...] QUE depois que CAMILA jogou o celular eu fui na delegacia e contei que CAMILA tinha jogado o celular na rua se eu podia pegar, e a moça disse que sim, já que estava na rua, eu podia pegar; QUE retornei no local, na casa de GIL -
e ele foi me entregar o celular, e eu disse para ele me falar o que ele tinha me falado um dia antes; QUE ele tinha falado que me amava e que ia voltar comigo e que chorava sentindo minha falta; QUE
eu segurei no braço dele e ele puxou para se soltar de mim e eu levei a mão e pegou no rosto dele e ele tacou a muleta em mim, eu não dei um tapa proposital, eu levei a mão no rumo do rosto dele sem querer, a mão pegou no rosto dele acidental e ele me lascou a muleta na cara
;
[...] eu quebrei um celular de GIL, ainda estávamos juntos, mas o celular fui eu quem comprei, então quebrei o que era meu; QUE quebrei o celular porque vi mensagens de CAMILA para GIL, MENSAGENS E LIGAÇÃO, ele
tava
tentando apagar as mensagens e ligação da CAMILA, nessa época estávamos juntos ainda, isso foi no começo desse ano, no mês de fevereiro, eu cai da moto depois e fiquei com raiva e quebrei o celular [...].
(Antônia Lima Ribeiro, depoimento extrajudicial, ID 90664970 – p.
75/77
).

Destac
amos

Posteriormente, a
o ser ouvida em juízo, mais uma vez
a vítima alterou sua versão ao afirmar
que
sua mão sequer chegou a tocar
n
o rosto
do apelante, consoante se infere
desta parte de suas declarações
reproduzi
da
nas razões recursais
:

[...]
Advogado Defesa
: (
vídeogravação
06:08)
Antonia
é o seguinte, consta nos autos do processo, que você prestou depoimento na delegacia na data de 29 de agosto de 2019, e ao contrário do que você acabou de dizer, você confessou no seu depoimento que você iniciou a agressão, quando você segurou o braço do
Gilderlan
e lhe deu um tapa na cara. Isso é verídico ou não?

Antonia
: Eu não bati nele não.

Advogado Defesa
: Pois é, senhora
Antonia
, mas no seu depoimento na delegacia de 29 de agosto de 2019 consta esses fatos, que você narrou, se entendeu? Está se contradizendo agora em Juízo, você inclusive disse que foi sem querer. E agora você está negando que você agrediu ele então?

Antonia
:
Eu não
di
na cara dele, eu só cheguei segurei no braço dele, e fiz assim, sem, nem na cara dele, nem pegou, eu não cheguei a bater nele não, não tem, eu segurei assim, ai conversei com ele, porque que ele tinha feito isso comigo, ai eu peguei, ele foi pra cima de mim, eu peguei e fiz assim, não pra bater na cara dele, não tem
.

Advogado Defesa: (
vídeogravação
07:27) Você confirma que segurou o braço dele e tentou dar um tapa na cara dele é isso?

Antonia
:
Eu não cheguei a bater na cara dele, eu fiz assim com a mão no rumo dele, mas não fui para bater na cara dele não (
vídeogravação
07:27
).

Advogado Defesa
: Senhora
Antonia
a senhora já quebrou algum celular que era usado pelo
Gilderlan
?

Antonia
: Eu quebrei um celular, porque peguei ele conversando com uma mulher, e o celular era até meu, o celular não era dele, foi tirado no meu nome, não tem, quando nos morava junto, era casado ainda, que
nos
moramos junto tudo numa casa.

(Antônia Lima Ribeiro, depoimento judicial,
extraído das razões recursais constante no
ID 90666458 –
p. 5/6
).

Destacamos

Por outro lado,
em todas as oportunidades em que foi ouvido o apelante
afirmou que apenas reagiu à investida da vítima,
colocando a muleta entr
e
ambos
para se defender d
e outro
tapa
que ela teria
tentado desferir

no
rosto
dele
,
pois estava com a perna quebrada,
conforme se verifica
dos fragmentos de

suas declarações abaixo transcrit
o
s
:

[...] sobre bater eu só me defendi; QUE sobre os fatos do dia 22/07/2019as 17:45, ANTONIA foi na minha casa e chegou xingando e xingando minha esposa e disse que queria o telefone de volta, minha esposa deu o telefone para ela e ela exigiu que eu entregasse o telefone
e quando eu sai para entregar ela me deu um tapa na cara eu coloquei a muleta para me defender em um ato imediato e a muleta pegou na cara dela e eu retornei para dentro de casa
e ela ficou conversando com uns colegas meus e depois foi embora; QUE AS TESTEMUNHAS QUE VIU ELA ME DANDO O TAPA NA CARA É SUELI E NEGONA VOU PEDIR PARA ELAS COMPARECER AQUI, POIS NÃO SEI INFORMAR O ENDEREÇO AGORA, MINHA ESPOSA TAMBÉM É TESTEMUNHA; [...] QUE EU NÃO POSSO MAIS SAIR DE CASA, PARA EVITAR QUE SUELI ME ENCONTRE E FAÇA ESCÂNDALOS, ELA QUER VOLTAR COMIGO, MAS EU NÃO QUERO MAIS; QUE
ANTÔNIA AMEAÇA MINHA ESPOSA, DIZ QUE VAI MATA-LA
[...]
(
Gildelar
de Sousa Oliveira, apelante, interrogatório extrajudicial,
ID
90664970
– p. 44/45
).
Destacamos

[...]
Gildelar
: F
oi só legítima defesa [...] eu pedi pra ela comprar o aparelho celular, mas quem estava pagando era eu
[...] ela chegou na casa, nesse dia, atrás do telefone e minha esposa atual saiu lá fora para levar o telefone pra ela, ela não quis, disse que eu que tinha que entregar pra ela e eu estava em casa, com a minha perna quebrada, tinha pouco tempo que eu tinha me acidentado, aí eu falei pra ela que não ia né, que o telefone já estava lá
, que ela podia pegar e levar. Aí ela queria porque queria que eu entregasse, aí minha esposa foi e pediu
pra
mim sair lá fora e disse, não, leva e entrega pra ela pra acabar com isso
.
Cheguei pra entregar ela queria
me ouvir a
força
, que eu falasse que amava ela, e eu falei que não, que
eu
não amava, que eu já tinha uma família, uma esposa, que aliás, estava grávida n
ess
a época
, e

ela partiu pra cima de mim, foi e me deu um tapa na cara
e eu, de muleta, só pedi pra ela não fazer isso. Aí ela insistia em pedir pra mim dizer pra ela que amava ela, e eu disse que não, que vou entrar pra dentro de casa, que deixava ela sozinha conversando, ela foi e quando eu fui virando pra ir pra dentro de casa ela virou a mão de novo pra bater de novo, na cara, aí eu só ergui a muleta. Ela fala que pegou no rosto dela. Isso que aconteceu
.

Ai
eu entrei pra dentro de casa e ela foi embora pra casa dela
[...]

Promotora
: E nessa hora, quem que estava presenciando o que estava acontecendo?

Gildelar
:
Tava
eu, minha esposa Camila e a Tainara.

Promotora
: E
no momento em que
ela desferiu, segundo o senhor, o primeiro tapa, ninguém tentou segurá-la ou afastá-la do senhor? [...] Seu
Gilderlan
, alguém dessas pessoas que estavam presenciando os fatos, tentaram tirá-la de perto do senhor, ou afastar ela de perto do senhor?

Gildelar
: Não.

(
Gildelar
de Sousa Oliveira, apelante, interrogatório judicial,

relatório de mídias constante no
ID
90664989
–
https://midias.tjmt.jus.br/midias/236c9505023b3c40d63c2eb0eb7b9de320210312214411410
).
Destacamos

Nesse mesmo sentido são as declarações da

testemunha presencia
l
,
Tainara
Cangussu
dos Santos, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, que esclarece
u
o seguinte
em ambas as oportunidades
em que foi ouvida
:

[...] eu estava na frente da casa mexendo no meu celular e ANTÔNIA chegou e pediu o celular e CAMILA entregou para ela, mas ela dizia que queria que GIL entregasse o celular para ela e não CAMILA; QUE ANTÔNIA ficava gritando que o filho que CAMILA esperava não é de GILDELAR e xingava CAMILA de vagabunda e dizia que ela dava para todo mundo; QUE
GILDELAR entregou o celular para ANTÔNIA e ela segurou o braço dele e pedia para ele dizer que amava ela, GILDELAR tentava se soltar dela e entrar e ANTÔNIA deu um tapa na cara dele e quanto ela tentou dar outro tapa GILDELAR colocou a muleta entre eles e em seguida subiu na moto e foi embora
[...].
(Tainara
Cangussu
dos Santos, depoimento
extrajudicial
, ID 90664970 – p. 49/50)
.
Destacamos

[...]

Juiz
:
No dia 22 de julho de 2019 você estava aí em Primavera do Leste?

Tainara
:
Quando houve o fato eu estava
.

Juiz
:
Estava na casa? Você viu os fatos?

Tainara
:
Vi

Juiz
:
Viu
?

Tainara
:
Sim, senhor.

Juiz
: O que você estava fazendo na residência?

Tainara
: Como eu era muito próxima da esposa dele (Camila), eu sempre andava com a filha dela, ela sempre ficava lá em casa, e eu tinha me mudado fazia 15 dias lá daquela residência, morava lá na
kitnet
, que fazia participação junto com eles, certo. Todo meu fim de tarde, eu ia lá na casa dela (Camila) nos fazia alguma coisa
pra
nos toma um café da tarde, foi então o momento que a ex...

Juiz interrompeu para defesa perguntar.

Advogado Defesa
: Pode relata a esse Juízo, os fatos que aconteceram na data de 22 de julho de 2019, quando a Sra.
Antonia
compareceu na casa do
Gilderlan
requerendo o celular?

Tainara
: Isto.

Advogado Defesa
: O que
vc
presenciou pode contar ao Juízo?

Tainara
: Eu presenciei desde a hora que ela chegou com a moto vermelha né, ai ela chegou pedindo o celular para Camila, a esposa atual do
Gilderlan
, ai ela pediu para um rapaz, um menino que estava lá na frente, ai eu acabei entrando também, ai ele entrou e pediu pra ela levar o celular, ai ela (Camila) foi tirou todos os dados dela do celular, foi lá na frente entregou pra ela (
Antonia
), só que a
ex
dele não aceitou o celular, queria que o
Gilderlan
levasse para ela, foi até então que ela voltou, ai ela (
Antonia
) ficou lá na frente xingando a esposa dele (Camila), falando que, os filhos que ela; ela (Camila) estava grávida na época, que o filho que ela tinha não era dele, que ela (Camila) saia dando para qualquer um, modo dela dizer né, que ela falava. Aí eu fiquei lá dentro, e ela (
Antonia
) queria porque queria que o
Gilderlan
saísse lá fora pra eles conversarem, pra ele levar o celular,
ai
até que ela foi, passo pouco ela foi embora, aí ela saiu resmungando. (vídeo gravação 3:03)
Depois ela (
Antonia
) voltou de novo, ai a esposa dele (Camila) falou, “não, você vai levar o celular pra ela então, se ela quer que você leva, você vai levar”, foi onde que ele levou, ela (
Antonia
) tentou forçar ele, pra ele falar pra ela, que ele amava ela, na frente da Camila, ai ele não falou, ai ela (
Antonia
) foi e deu um tapa na cara dele, ai ele não fez nada, ai a segunda vez ela tentou forçar ele de novo, na hora que ela foi pra dar o tapa na cara dele, ele foi tentar defender, ai acabou que a ponta da muleta dele pegou no rosto dela. (destacamos
)

Juiz
: Ou ele bateu nela com a muleta?

Tainara
: Não, ele foi se defender, colocou na frente
pra
ela não bater de novo.

Advogado

Defesa
: Tainara quantas vezes você presenciou a Sra.
Antonia
indo na casa do
Gilderlan
ofender ele e sua companheira?

Tainara
: Foi a primeira vez, mas antes disso eu via muitas mensagens que ela mandava sempre com número diferente do celular para eles.

Juiz
: Você tem raiva da
Antonia
?

Tainara
: Eu?

Juiz
: É?

Tainara
: Não, eu não conheço ela né, nunca convivi com ela, não tenho raiva dela não, nunca convivi com ela, nunca conheci, foi só exatamente esse momento que presenciei com o casal né.

[...].

(Tainara
Cangussu
dos Santos, depoimento
judicial
,
extraído das razões recursais constante no
ID 90666458 –
p. 7/8
).

Destaques no original

É imperioso registrar que a
testemunha Débora Karoline Lima dos Santos
apesar de não ter presenciado os fatos,
informou que a vítima não aceitava o rompimento da relação, tanto que passou a perseguir o apelante e ameaçar a nova companheira dele.

Por sua vez, o
policial militar Marcelo Pedroso Oliveira,
afirmou, em juízo,
não se recordar dos fatos, além disso, ele
sequer
foi ouvido perante a autoridade policial acerca dos fatos
descritos na peça acusatória.

Portanto, das provas colhidas
nestes
autos, somente é possível afirmar que o a
pelante
teria
acertado o rosto da vítima, com a muleta, ao tentar se defender de um tapa no rosto
desferido
p
or ela
,
havendo, portanto,
elementos suficientes para afirmar que
sua atitude serviu apenas para
repelir as agressões da ofendida, agindo, dessa forma, em legítima defesa
.

Logo
, não resta a menor dúvida, que
o apelante deve ser absolvido
,

com fulcro no art. 386, VI
do Código de Processo
Penal, em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 23, II
,
do Código Penal, po
is e
m que pese o reconhecimento da autoria da conduta e da materialidade delitiva, ficou fartamente demonstrado que a les
ão
praticada pelo
recorrente
contra a vítima se de
u
em razão de injusta agressão
atual
promovida p
or ela
, agress
ão,
es
s
a
,
que fo
i
repelida de forma moderada
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso manejado p
or
Gilderlan
de Sousa Oliveira
, para
absolv
ê-
lo do crime de lesão corporal com as implicações da Lei Maria da Penha
(
art.
129, §
9
º, do Código Penal)
descrito na denúncia
,
e, por conseguinte, isentá-lo do
pagamento
da
indenização
por danos ocasionados à vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021